Tribunal: TJMT
Processo: 1036856-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036856-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER - CPF: 448.082.910-53 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER registrado(a) civilmente como SERGIO EVARISTO VARNIER - CPF: 391.302.319-49 (AGRAVANTE), JARIBE TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 02.926.913/0001-69 (AGRAVADO), SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER - CPF: 448.082.910-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MOSAR ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 513.946.346-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - PROCESSAMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS - DESNECESSIDADE DE AUTUAÇÃO EM APARTADO - PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E EFETIVIDADE - RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Sergio Evaristo Varnier contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença que indeferiu o processamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nos próprios autos, determinando sua distribuição em apartado, sob fundamento de exigência formal, apesar da alegação de encerramento irregular da empresa executada e da constituição de novas sociedades pelos mesmos sócios, com o mesmo objeto social, em prejuízo à efetividade da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir se o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, quando requerido no curso do cumprimento de sentença, deve ser obrigatoriamente processado em autos apartados ou se pode tramitar nos próprios autos da execução, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O Código de Processo Civil, nos arts. 133 a 137, não impõe de forma absoluta a obrigatoriedade de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em autos apartados.

4 - A interpretação restritiva do art. 134, § 2o, do CPC, para exigir sempre a autuação em apartado, revela excessivo formalismo incompatível com os princípios da razoável duração do processo, da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

5 - A exigência de distribuição de autos apartados para questão manifestamente incidental mostra-se burocrática e contraproducente, especialmente em execução que se prolonga por anos e apresenta indícios de esvaziamento patrimonial da empresa devedora.

6 - O processamento do incidente nos próprios autos não causa prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que os sócios serão regularmente citados para se manifestarem e produzirem provas, nos termos do art. 135 do CPC.

7 - A jurisprudência deste Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a tramitação do IDPJ nos próprios autos é a regra, reservando-se a autuação em apartado apenas para hipóteses de excepcional complexidade, inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

1 - O incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser processado nos próprios autos do cumprimento de sentença, sendo desnecessária a autuação em apartado, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESPÓLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0002563-58.2005.8.11.0050, movida em desfavor de
JARIBE TRATORES E MÁQUINAS
, que indeferiu o processamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) nos próprios autos, determinando a sua distribuição em apartado.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada representa um excesso de formalismo e contraria os princípios da celeridade, economia processual e efetividade da tutela jurisdicional.

Argumenta que o processamento do incidente nos autos principais não acarreta qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla defesa dos sócios a serem citados.

Afirma que a medida se faz necessária diante dos fortes indícios de encerramento irregular das atividades da empresa Agravada e da constituição de novas sociedades pelos mesmos sócios e com o mesmo objeto social, em clara tentativa de frustrar a execução que se arrasta por anos. Colaciona vasta jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça em abono à sua tese.

Com tais considerações, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão e determinar o processamento do IDPJ nos autos de origem.

A tutela liminar recursal foi indeferida pela eminente Desembargadora Relatora em substituição. (id. 324203398).

Intimada, a parte Agravada não apresentou contrarrazões. (id. 331235370).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia cinge-se em definir se o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), quando requerido no curso do cumprimento de sentença, deve ser obrigatoriamente processado em autos apartados ou se pode tramitar nos próprios autos da ação principal.

Apesar do entendimento do juízo de primeiro grau e da decisão que indeferiu a liminar, entendo que a razão está com o Agravante.

O Código de Processo Civil, ao disciplinar o IDPJ nos artigos 133 a 137, não impõe, de forma absoluta, a obrigatoriedade de sua instauração em autos apartados.

A interpretação de que o § 2o do art. 134, ao dispensar o incidente para pedidos feitos na inicial, exigiria a autuação em apartado para os demais casos, representa uma leitura excessivamente restritiva, que não se coaduna com os princípios norteadores do processo civil moderno.

O CPC de 2015 é claro ao priorizar a razoável duração do processo, a economia processual e a efetividade. O artigo 8o estabelece que, "ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência".

No caso concreto, a exigência de um novo processo para discutir questão manifestamente incidental, além de burocrática, mostra-se contraproducente.

A análise dos autos de origem revela uma execução que se prolonga por anos, com o credor esbarrando em manobras que indicam o esvaziamento patrimonial da empresa devedora e a continuidade de suas atividades sob nova roupagem jurídica.

Impor ao Agravante o ônus de iniciar um novo processo é premiar a conduta da Agravada e retardar ainda mais a satisfação de um direito já reconhecido em sentença transitada em julgado.

Ademais, o processamento nos autos principais não traz qualquer prejuízo à defesa. Os sócios serão devidamente citados para, no prazo legal, exercerem o contraditório e a ampla defesa, podendo produzir todas as provas pertinentes. A forma de autuação não tem o condão de cercear direitos processuais.

Este Tribunal de Justiça tem se posicionado de forma majoritária neste sentido, entendendo que a tramitação do incidente nos próprios autos é a regra, em homenagem à celeridade e à efetividade, devendo a autuação em apartado ser reservada a casos de excepcional complexidade que possam gerar tumulto processual, o que não se vislumbra na espécie.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE AUTOS APARTADOS. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA EFETIVIDADE. RECURSO PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

"1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser processado no próprio cumprimento de sentença, sendo desnecessária a instauração em autos apartados, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa."

(TJMT, RAI 1017442-08.2025.8.11.0000,

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, JULGADO EM 08/10/2025).

Dessa forma, a decisão agravada, ao se apegar a um formalismo não essencial e que obstaculiza a efetividade da jurisdição, merece ser reformada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e determinar que o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica prossiga nos próprios autos do Cumprimento de Sentença no 0002563-58.2005.8.11.0050, com a citação dos sócios indicados para, querendo, apresentarem manifestação e as provas que entenderem cabíveis, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 135 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026